Tribunal: TJES
Processo: 5002371-81.2022.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): MARCOS VALLS FEU ROSA
Órgão julgador: MARCOS VALLS FEU ROSA
Órgão colegiado: 4ª Câmara Cível
Assuntos: Assistência Judiciária Gratuita
Data de julgamento: 2023-03-01

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO Nº 5002371-81.2022.8.08.0000

AGTES:

NAIR FERREIRA PRADO
e
OUTRO

AGDOS:

ADILSON DE ALMEIDA PRADO
e
OUTRA

RELATOR:

DESEMBARGADOR SUBSTITUTO MARCOS VALLS FEU ROSA

ACÓRDÃO

EMENTA
: AGRAVO DE INSTRUMENTO. PEDIDO DE GRATUIDADE DA JUSTIÇA INDEFERIDO. DECLARAÇÃO DE INSUFICIÊNCIA DOS AGRAVANTES. PRESUNÇÃO
IURIS TANTUM
DE VERACIDADE. AUSÊNCIA DE ELEMENTOS PROBATÓRIOS CAPAZES DE COLOCAR EM XEQUE A REFERIDA PRESUNÇÃO. ASSISTÊNCIA JUDICIÁRIA GRATUITA CABÍVEL. RECURSO PROVIDO.

I-Presume-se verdadeira a alegação de insuficiência deduzida exclusivamente por pessoa natural (art. 99, § 3º, do CPC).

II-S
egundo este eg. TJES,
“o conceito de pobreza ou miserabilidade jurídica, para os fins do 98 do CPC/2015, não deve ser confundido com a situação de indigência, sendo apenas necessário, inicialmente, que declare o requerente sua insuficiência financeira”
.
(TJES, Classe: Agravo Interno AI, 038189000383, Relator: ROBSON LUIZ ALBANEZ, Órgão julgador: QUARTA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 05/11/2018, Data da Publicação no Diário: 14/11/2018).

III- Além do mais, o indeferimento da benesse somente deve ocorrer quando houver prova suficiente para elidir a presunção de veracidade da declaração prestada.

IV-
Recurso provido.

VISTOS
, relatados e discutidos estes autos em epígrafe, em que figuram as partes acima descritas,

ACORDA
, esta c. Quarta Câmara Cível,
À UNANIMIDADE, DAR PROVIMENTO AO RECURSO
, nos termos do voto proferido pelo e. Relator.

Vitória (ES),

RELATOR

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
5002371-81.2022.8.08.0000
AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
AGRAVANTE: NAIR FERREIRA PRADO e outros
AGRAVADO: ADILSON DE ALMEIDA PRADO e outros
RELATOR(A
):JORGE DO NASCIMENTO VIANA

Composição de julgamento: 016 - Gabinete Des. JORGE DO NASCIMENTO VIANA - MARCOS VALLS FEU ROSA - Relator / 020 - Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA - ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA - Vogal / 001 - Gabinete Des. MANOEL ALVES RABELO - MANOEL ALVES RABELO - Vogal
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

NOTAS ORAIS
VOTOS COM DOCUMENTO
(EXCETO VOTO VENCEDOR)
VOTO VENCEDOR

AGRAVO DE INSTRUMENTO Nº 5002371-81.2022.8.08.0000

AGTES:

NAIR FERREIRA PRADO
e
OUTRO

AGDOS:

ADILSON DE ALMEIDA PRADO
e
OUTRA

RELATOR:

DESEMBARGADOR SUBSTITUTO MARCOS VALLS FEU ROSA

VOTO

Trata-se de recurso de agravo de instrumento interposto por
NAIR FERREIRA PRADO
e
OUTRO
,
haja vista estarem inconformados com a decisão (ID 2332887, p. 01-02) que indeferiu o pedido de assistência judiciária gratuita por eles formulado na origem.

Em suas razões recursais (ID 2332877, p. 01-12), postulam os agravantes a reforma da decisão recorrida, inclusive com a antecipação da tutela recursal, por não possuírem condições de arcar com as despesas do processo, conforme documentos anexados.

Da decisão objurgada, extrai-se o seguinte (ID 2332887, p. 01-02):

[...]
Verifico que os requerentes pleiteiam a concessão do benefício da assistência judiciária gratuita.

É certo que o indeferimento da gratuidade da justiça somente poderá ocorrer se houver nos autos elementos que evidenciem a falta de pressupostos legais para a sua concessão, podendo-se presumir verdadeira a alegação de insuficiência deduzida por pessoa natural.

No caso vertente, malgrado os documentos pertinentes à renda dos requerentes indiquem uma renda mensal baixa, postando-se o Judiciário a realizar o controle geral sobre o acesso indiscriminado à gratuidade de justiça, tem-se que não há a comprovação mínima de que o pagamento das custas significaria em prejuízo à sua vida digna dos requerentes. A uma, porque estão em número de dois. A duas, porque as custas prévias sequer ultrapassam o valor de R$ 1.000,00 (mil reais). A três, porque os requerentes realizaram diligências estranhas à esfera judicial que superam o valor prévio das custas a serem pagas nestes autos (despesas em cartório – fls. 76/81).

Não se questiona que o pagamento de mais de quatrocentos reais para acessar ao Poder Judiciário causa desconforto. Porém, a justiça gratuita não é um benefício que se presta a quem se pede, uma vez que sua concessão plena e irrestrita pode gerar efeitos nefastos não só sobre o erário, mas sobre a própria tutela de direitos para todos, porque reverbera em prejuízo de uma tutela justa, célere e eficaz dos direitos.

Dessa forma, os elementos não são suficientes para demonstrar a impossibilidade de realizar o pagamento das custas processuais prévias. Ainda mais, considerando-se a possibilidade de divisão entre eles, de parcelamento ou mesmo de redução.

Como se sabe, o sistema judicial é vocacionado para a proteção de direitos fundamentais, clamando a sociedade como um todo pela rápida resolução de litígios. Atento a isso foi que o legislador constituinte reformador previu no art. 5º, LXXVIII, CF o princípio da razoável duração do processo, além de ter sido objeto de decisão política fundamental a destinação do produto da arrecadação das custas judiciais em prol do Poder Judiciário, a fim de que o este possua fonte de custeio própria capaz de atender ao fenômeno da litigiosidade cada vez mais crescente no Estado Brasileiro.

Não se deve também esquecer que as custas processuais fazem parte da espécie taxa como tributo, de modo que deve haver materialidade do contribuinte para que haja a contrapartida estatal na execução do serviço, tratando-se de modalidade tributária de trato vinculado.

Diante dos elementos dos autos, constato que os autores não demonstraram hipossuficiência financeira e, por tal razão,
INDEFIRO
o pedido
da gratuidade judiciária
.

Pelo exposto, determino ao Cartório a intimação dos requerentes, através de seu advogado, para que, em 15 (quinze) dias úteis, manifestarem-se acerca da possibilidade do art. 98, §§ 5º e 6º (redução e/ou parcelamento), CPC e art. 109-B, do Código de Norma da Corregedoria do TJES; ou efetuarem o pagamento das custas processuais, sob pena de cancelamento da distribuição, nos termos do Art. 290 do CPC.
[...]

A despeito do refinado tirocínio da julgadora
a quo
, há razões para crer, pelo menos em sumária cognição, que a agravante possui razão. Levando-se em conta que, à luz do § 3º do art. 99 do CPC/2015,
“presume-se verdadeira a alegação de insuficiência deduzida exclusivamente por pessoa natural”
, observa-se que a legislação processual erigiu em favor dos agravantes autêntica presunção
iuris tantum
de veracidade quanto ao conteúdo da sua declaração, a qual, no caso concreto, não foi refutada pelos elementos probatórios disponíveis nos autos.

No caso, segundo consta da proemial recursal e dos documentos anexados (ID 2332885, p. 03-08), os agravantes recebem aposentadoria por idade, cujo benefício mensal é equivalente a 01 (um) salário mínimo, o que não pode ser considerado elevado, mormente quando levado em conta o sustento próprio e outras despesas. Ademais, os agravantes afirmam que estão isentos da declaração de imposto de renda, bem como que gleba de terras que possuem não gera lucros mensais.

Não constitui demasia consignar que, segundo este eg. TJES,
“o
conceito de pobreza ou miserabilidade jurídica, para os fins do 98 do CPC/2015, não deve ser confundido com a situação de indigência, sendo apenas necessário, inicialmente, que declare o requerente sua insuficiência financeira”
.
(TJES, Classe: Agravo Interno AI, 038189000383, Relator: ROBSON LUIZ ALBANEZ, Órgão julgador: QUARTA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 05/11/2018, Data da Publicação no Diário: 14/11/2018).

No mesmo sentido:

AGRAVO DE INSTRUMENTO ASSISTÊNCIA JUDICIÁRIA GRATUITA PESSOA FÍSICA AUSÊNCIA DE PROVAS CAPAZES DE ELIDIR A PRESUNÇÃO DE VERACIDADE DA DECLARAÇÃO DE HIPOSSUFICIÊNCIA RECURSO PROVIDO. 1. Para a concessão do benefício da justiça gratuita à pessoa física basta a simples afirmação da parte de sua pobreza, até prova em contrário, tendo em vista a presunção relativa de veracidade da declaração de hipossuficiência. 2. O indeferimento do benefício nestes casos deve ocorrer somente quando houver nos autos prova inequívoca capaz de elidir a presunção de veracidade da declaração prestada pela parte, o que não se verifica neste caso.
3. O deferimento da assistência judiciária não pressupõe estado de penúria ou miséria absoluta, mas pobreza na acepção jurídica do termo, ou seja, ausência da possibilidade financeira de litigar em Juízo, sem comprometer o sustento próprio ou da família
.
4. Recurso provido. (TJES, Classe: Agravo de Instrumento, 028199000184, Relator: FABIO CLEM DE OLIVEIRA, Órgão julgador: PRIMEIRA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 18/02/2020, Data da Publicação no Diário: 11/03/2020).

Destarte, considerando que as condições econômico-financeiras dos agravantes não se afiguram favoráveis, bem como por entender que o indeferimento da benesse somente deve ocorrer quando houver prova suficiente para elidir a presunção de veracidade da declaração prestada, a irresignação recursal deve ser provida.

Ante o exposto, conheço do recurso e
DOU-LHE PROVIMENTO
, a fim de deferir ao agravante o benefício da assistência judiciária gratuita.

É como voto.

VOTOS VOGAIS
020 - Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA - ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA (Vogal)
Acompanhar
001 - Gabinete Des. MANOEL ALVES RABELO - MANOEL ALVES RABELO (Vogal)
Acompanhar

EMENTA

AGRAVO DE INSTRUMENTO Nº 5002371-81.2022.8.08.0000

AGTES:

NAIR FERREIRA PRADO
e
OUTRO

AGDOS:

ADILSON DE ALMEIDA PRADO
e
OUTRA

RELATOR:

DESEMBARGADOR SUBSTITUTO MARCOS VALLS FEU ROSA

ACÓRDÃO

EMENTA
: AGRAVO DE INSTRUMENTO. PEDIDO DE GRATUIDADE DA JUSTIÇA INDEFERIDO. DECLARAÇÃO DE INSUFICIÊNCIA DOS AGRAVANTES. PRESUNÇÃO
IURIS TANTUM
DE VERACIDADE. AUSÊNCIA DE ELEMENTOS PROBATÓRIOS CAPAZES DE COLOCAR EM XEQUE A REFERIDA PRESUNÇÃO. ASSISTÊNCIA JUDICIÁRIA GRATUITA CABÍVEL. RECURSO PROVIDO.

I-Presume-se verdadeira a alegação de insuficiência deduzida exclusivamente por pessoa natural (art. 99, § 3º, do CPC).

II-S
egundo este eg. TJES,
“o conceito de pobreza ou miserabilidade jurídica, para os fins do 98 do CPC/2015, não deve ser confundido com a situação de indigência, sendo apenas necessário, inicialmente, que declare o requerente sua insuficiência financeira”
.
(TJES, Classe: Agravo Interno AI, 038189000383, Relator: ROBSON LUIZ ALBANEZ, Órgão julgador: QUARTA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 05/11/2018, Data da Publicação no Diário: 14/11/2018).

III- Além do mais, o indeferimento da benesse somente deve ocorrer quando houver prova suficiente para elidir a presunção de veracidade da declaração prestada.

IV-
Recurso provido.

VISTOS
, relatados e discutidos estes autos em epígrafe, em que figuram as partes acima descritas,

ACORDA
, esta c. Quarta Câmara Cível,
À UNANIMIDADE, DAR PROVIMENTO AO RECURSO
, nos termos do voto proferido pelo e. Relator.

Vitória (ES), 06 de fevereiro de 2023.

RELATOR

DECISÃO
À unanimidade, conhecer e dar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.